Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em habilitação de crédito, nos autos de recuperação judicial.
2. A decisão condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por embargos protelatórios.
3. O recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, requer o afastamento da condenação em honorários e multa por caráter protelatório dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada, embora sucinta, enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, reafirmando os fundamentos que levaram ao não conhecimento do pedido de habilitação dos honorários por ausência de legitimidade ativa.
6. A técnica de remissão a fundamentos anteriormente expostos não configura ausência de fundamentação, desde que os argumentos sejam suficientes para sustentar a conclusão adotada.
7. A jurisprudência da 6a Turma Cível reconhece a legitimidade concorrente da parte e do advogado para habilitação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994.
8. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é indevida, diante do reconhecimento da legitimidade.
9. A multa por embargos protelatórios também é indevida, pois os embargos apresentaram questionamento plausível quanto à tempestividade do recurso da parte adversa, afastando o caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios sucumbenciais são de titularidade do advogado, mas sua habilitação na recuperação judicial pode ser requerida tanto pelo advogado quanto pela parte beneficiária da condenação. Diante do reconhecimento da legitimidade, afasta-se a condenação em honorários sucumbenciais. 2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente se aplica quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 489, §1o, IV, do CPC
Art. 1.022, I e II, do CPC
Art. 1.026, §2o, do CPC
Art. 23 da Lei no 8.906/1994
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.840.166/RJ, STJ
Acórdão 1992828, 0754334-34.2024.8.07.0000, TJDFT
Acórdão 2049469, 0705471-38.2024.8.07.0003, TJDFT